Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723269-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J ROMILTON LOPES MESQUITA, GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0709910-18.2022.8.07.0018 impetrado por J ROMILTON LOPES MESQUITA e GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA, em desfavor do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e outros, deferiu o pedido liminar para determinar o ingresso dos impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual. Em síntese, no recurso, o agravante pretende obstar o cumprimento da decisão agravada. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão ID 37356938, tendo o agravante interposto agravo interno, conforme ID 37880122. Contudo, compulsando os autos originários, verifica-se a prolação de sentença na qual foi revogada a liminar deferida e denegada a segurança (ID 136281504 dos autos de origem). Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora